Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-69.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000275-69.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANE APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 627.573.261-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JURACI CERQUEIRA COLOMBO - CPF: 580.719.031-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. ÉDITO CONDENATÓRIO ADEQUADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que as provas produzidas em ambas as fases inquisitorial e instrutória sustentam a existência do dolo específico, motivo por que a sentença condenatória está adequada ao caso e

não comporta reforma.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou a parte ré, ora apelante, à pena de 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos para pagamento de 01 (um) salário mínimo, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não se configura o delito de difamação por ausência de dolo específico, pois jamais teve a intenção de atentar contra a honra da apelada, mas tão somente fazer denúncia às autoridades competentes.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público no id. 167437756.

O parecer ministerial, aportado no id. 172274153, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou a parte ré, ora apelante, à pena de 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos para pagamento de 01 (um) salário mínimo, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não se configura o delito de difamação por ausência de dolo específico, pois jamais teve a intenção de atentar contra a honra da apelada, mas tão somente fazer denúncia às autoridades competentes através da rede social
Facebook
.

Pois bem.

Se tratando do crime de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal, há a necessidade de dolo específico, ou seja, que a veiculação de informações tenha o intuito de macular a honra.

Em que pese tenha sido alegado pela apelante durante a fase inquisitorial e de instrução que nunca agiu na intenção de ofender a apelada, verifica-se por meio dos elementos acostados ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (id. 167436847 – fls. 12 a 17) que a apelante não mediu palavras quando realizou a postagem e respondeu os comentários de conterrâneos, especialmente pela seguinte frase:

Quero só dizer uma coisa, não sou eu que tenho que provar a inocência dela. E sim ela que tem que provar que ela não usa o carro no horário de almoço, esqueceu que nossa cidade tem câmera que filma tudo. Só não pode pifar esses dias que eu venho observando

Nota-se que, ao contrário da narrativa apresentada pela apelante, houve sim a intenção de macular a honra, tendo, inclusive, alegado categoricamente que a apelada estaria utilizando recursos públicos de maneira indevida e imputando a ela a prática de crime sem qualquer comprovação, de forma a gerar uma espécie de “linchamento” virtual.

Avulta-se que o fato se deu em postagem da rede social
Facebook
, em grupo intitulado “Mira News”, ao invés de buscar as instruções necessárias para denúncia da atividade que tinha como ilegal.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – IMPUTAÇÃO DE CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
–
DOLO
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ficando suficientemente
comprovada
nos autos a imputação falsa de fatos definidos como crime, bem como a
atribuição de fatos ofensivos a reputação do querelante todos devidamente respaldados por prova documental e confirmados em juízo pelas testemunhas presenciais
, não há falar em absolvição quanto aos delitos de calúnia e
difamação
.

(N.U 0006592-08.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Assim, considerando as provas produzidas em ambas as fases inquisitorial – depoimento da vítima, testemunha e autora do fato; prova das postagens realizadas – e instrutória – testemunho e depoimentos; confissão da autora do fato – verifica-se que o édito condenatório está adequado ao caso e não comporta reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Condeno o apelante em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92. Apesar de ser assistido pela Defensoria Pública, eventual pedido de isenção das custas deve ser analisado no juízo da execução penal (STJ - AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023